Tribunal: TJES
Processo: 5006748-32.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2022-07-29

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5006748
-
32
.20
21
.8.08.
00
00

AGVTE.: JORGILSON CEVOLANI CRISTINO E GIVANILDA BARBOZA DE OLIVEIRA CEVOLANI

AGVDO.:
INIMAH BRAVIN PONCHE E OUTRO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO -
OBRIGAÇÃO DE FAZER - INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA
-
MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA DEMANDA ORIGINÁRIA -

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1 -
In
casu,
verifica-se que em caso de decisão favorável aos Requeridos, não há garantia de que haverá o reembolso dos valores gastos com a construção do sistema de captação de água, o que implica na impossibilidade de concessão da tutela nos termos pretendidos.

2
-
N
ão há como extrair, em cognição sumária, o requisito da verossimilhança das alegações em favor do agravante, o que deverá ser melhor analisado pelo douto magistrado de piso após cognição exauriente, devendo por enquanto, ser mantida incólume a r. decisão guerreada.

3 -

Recurso conhecido e
des
provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Quarta
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça

do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
à unanimidade de votos,
negar

provimento
ao recurso
.

Vitória-ES, ____ de ____________ de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006748-32.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JORGILSON CEVOLANI CRISTINO e outros
AGRAVADO: INIMAH BRAVIN PONCHE e outros (3)
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5006748
-
32
.20
21
.8.08.
00
00

AGVTE.: JORGILSON CEVOLANI CRISTINO E GIVANILDA BARBOZA DE OLIVEIRA CEVOLANI

AGVDO.:
INIMAH BRAVIN PONCHE E OUTRO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JORGILSON CEVOLANI CRISTINO e GIVANILDA BARBOZA DE OLIVEIRA CEVOLANI
, contra decisão proferida pelo magistrado da Comarca de Marechal Floriano/ES nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em face de
Adevaldo Pereira dos Santos, Zulmira Reinel Medeiros e Espólio de Altair Medeiros
, que
indeferiu
liminarmente
a tutela de urgência,
sob o argumento de que
não há indícios de que na oportunidade em que os demais vizinhos se reuniram para realizar a instalação dos equipamentos para a captação de água, os Requerentes tenham ao menos tentado negociar a fim de obter uma condição favorável para se favorecerem de igual forma.

Contra essa decisão, insurgem-se os recorrentes pugnando pela concessão,
in limine
, do efeito ativo.

Decisão ID 1920660, indeferindo o pedido pleiteado.

Contrarrazões apresentadas ID 2776613.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 27 de junho de 2022.

Desembargador
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5006748
-
32
.20
21
.8.08.
00
00

AGVTE.: JORGILSON CEVOLANI CRISTINO E GIVANILDA BARBOZA DE OLIVEIRA CEVOLANI

AGVDO.:
INIMAH BRAVIN PONCHE E OUTRO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
JORGILSON CEVOLANI CRISTINO e GIVANILDA BARBOZA DE OLIVEIRA CEVOLANI
, contra decisão proferida pelo magistrado da Comarca de Marechal Floriano/ES nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em face de
Adevaldo Pereira dos Santos, Zulmira Reinel Medeiros e Espólio de Altair Medeiros
, que
indeferiu
liminarmente
a tutela de urgência,
sob o argumento de que
não há indícios de que na oportunidade em que os demais vizinhos se reuniram para realizar a instalação dos equipamentos para a captação de água, os Requerentes tenham ao menos tentado negociar a fim de obter uma condição favorável para se favorecerem de igual forma.

Contra essa decisão, insurgem-se os recorrentes pugnando pela concessão,
in limine
, do efeito ativo.

Decisão ID 1920660, indeferindo o pedido pleiteado.

Pois bem.

Os autos originais versam sobre Ação de Obrigação de Fazer, na qual os Requerentes alegam que adquiriram em setembro de 2016, de boa-fé, uma fração ideal de terras que perfaz a medida de 975,52 m2 (novecentos e setenta e cinco metros e cinquenta e dois centímetros quadrados), tendo como cedente de 403,02 m2 (quatrocentos e três metros e dois centímetros quadrados) o Requerido Adevaldo Pereira dos Santos, e os demais 572,50 m2 (quinhentos e setenta e dois metros e cinquenta centímetros quadrados) adquiridos da Requerida Zulmira Reinel Medeiros e seu esposo Altair Medeiros (falecido), sem quaisquer benfeitorias.

O casal promovente, algum tempo depois de iniciar a construção de sua residência, se deparou com a falta de água no local, o que dificultou veementemente a continuidade das obras, tendo que paralisar os serviços, após tentativas frustradas e dispendiosas para transpor água até o terreno.

Nessa senda,
aduz o agravante que
como o fornecimento de água configura serviço essencial, sua descontinuidade deve ser cercada de procedimento formal, constituindo hipótese de arbitrariedade a sua interrupção, configurando um ataque à dignidade da pessoa humana, que tem consequências morais, psicológicas e também materiais. Isto porque, além dos aborrecimentos causados pela falta de água em sua residência, os agravantes ficam

impotentes, sem ter certeza de quando lhes será restabelecido bem essencial à sua dignidade.

Posto isto, pediram como medida de urgência que os Requeridos sejam compelidos a permitirem a captação de água, quer seja em poço artesiano já existente ou, caso necessário, possibilitada nova perfuração de fonte hídrica, sem qualquer restrição, nos moldes estabelecidos contratualmente, para que possam passar a residir no imóvel adquirido, o que foi indeferido em primeiro grau.
Em cognição não exauriente, reputo que não estão presentes os requisitos para a concessão da medida liminar. Explico.

Importante ressaltar,
como bem salientado na decisão vergastada, que “
embora os Requerentes pretendam se valer da cláusula contratual contida no evento de ID n° 8051259, nota-se que impor aos Requeridos o fornecimento de água aos Requerentes, em uma análise de cognição sumária, implicaria àqueles o dispêndio da construção do sistema para captação de água, isso porque, como já destacado pelos Requerentes, o poço que havia no local se encontra inutilizável, visto que já secou. Em decorrência desta situação, há vedação legal para a concessão da tutela de urgência, uma vez que o §3°, do art. 300, do CPC.”

Logo, vê-se que em caso de decisão favorável aos Requeridos, não há garantia de que haverá o reembolso dos valores gastos com a construção do sistema de captação de água, o que implica na impossibilidade de concessão da tutela nos termos pretendidos.

Importa salientar,
ainda,
que e
m
sede de Agravo de Instrumento

não é possível analisar matéria que se confunde com o
mérito

da demanda originária, devendo tal tema ser discutido no
mérito

da ação principal.

Ressalte-se, no entanto, que ainda não foram realizados atos instrutórios, de forma que tais conclusões se originam da verificação dos documentos apresentados em sede de agravo de instrumento. Assim,
é possível que as partes, oportunizada a produção de provas, tragam novos elementos acerca dos reais acontecimentos que envolvem o caso em exame, e que alterem tal entendimento
.

Nessa senda
,

por medida de cautela, deve-se aguardar a ampla cognição probatória
, que demonstre limpidamente,
se for o caso,
o direito d
o
agravante.

Ante o exposto
,

CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É COMO VOTO.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5006748
-
32
.20
21
.8.08.
00
00

AGVTE.: JORGILSON CEVOLANI CRISTINO E GIVANILDA BARBOZA DE OLIVEIRA CEVOLANI

AGVDO.:
INIMAH BRAVIN PONCHE E OUTRO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO -
OBRIGAÇÃO DE FAZER - INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA
-
MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA DEMANDA ORIGINÁRIA -

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1 -
In
casu,
verifica-se que em caso de decisão favorável aos Requeridos, não há garantia de que haverá o reembolso dos valores gastos com a construção do sistema de captação de água, o que implica na impossibilidade de concessão da tutela nos termos pretendidos.

2
-
N
ão há como extrair, em cognição sumária, o requisito da verossimilhança das alegações em favor do agravante, o que deverá ser melhor analisado pelo douto magistrado de piso após cognição exauriente, devendo por enquanto, ser mantida incólume a r. decisão guerreada.

3 -

Recurso conhecido e
des
provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Quarta
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça

do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
à unanimidade de votos,
negar

provimento
ao recurso
.

Vitória-ES, 26 de julho de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.